Tribunal: TJMT
Processo: 0015010-36.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015010-36.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Piso Salarial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARILENY PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 570.704.661-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (TAE) – PRETENSÃO DE ABRANGÊNCIA PELA LEI DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL Nº 11.738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI COMPLEMENTAR Nº 133/2010 – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 45, § 3º – NÃO COMPROVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA NORMA PELO APELANTE – SEGURANÇA DENEGADA

– RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Lei Federal nº 11.738/08, o Piso Nacional somente beneficia o profissional da educação básica que exerça atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, na direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares.

Sendo o cargo de Técnico Administrativo Educacional detentor de funções tipicamente administrativas, que não se enquadram nas atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, não há como se falar em direito ao Piso instituído pela Lei nº 11.738/08, sendo imperioso o provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Garças
, em desfavor da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do
Mandado de Segurança
nº único 15010-36.2016.811.0004, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a adequação salarial da impetrante de acordo com a Lei Complementar nº 049/99, a partir da data da propositura da ação e, por consequente, julgou extinto o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inviso I do CPC/2015. Por fim, deixou de condenar o impetrado ao pagamento das custas e despesas processuais e determinou a remessa necessária da sentença, nos termos do art. 496, inciso I do CPC/2015 (Id. nº 2303094).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não é adequado que o Poder Judiciário determine a forma de administração das verbas orçamentárias do Poder Executivo.

Assevera que a carreira dos profissionais da Educação no Município encontra-se regulada pela Lei Complementar nº. 049/1999, e no que tange ao cargo de Técnico Administrativo Educacional é disposto no artigo 7 e, ainda, quanto aos profissionais do cargo de docência (magistério),a Lei Federal n. 11.738/2008 que

instituiu

o piso salarial nacional para os

profissionais do magistério da Educação Básica, não diz que o piso salarial aplica-se também ao Técnico Administrativo Educacional – TAE, e que é impossível esta equiparação de piso salarial, ante ausência de legislação. (

Pautados nesses argumentos, requer provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança vindicada. (Id. 2303121)

A Apelada apresenta contrarrazões, refutando todos os argumentos e fundamentos do recurso. (Id.2303247).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do vertente recurso de apelação, a fim de ratificar a sentença objurgada. (Id. 2741839).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020